Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717554-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial por quantia certa proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face B &amp; C SOLUCOES INTEGRADAS LTDA e outros, referente à cédula de crédito bancária. O juízo suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, aduz que a parte demandante ajuizou ação em foro aleatório, pois as partes executadas têm domicílio em Águas Claras (B &amp; C SOLUCOES INTEGRADAS LTDA) e em Ceilândia (Célia Maria) . Sustenta que a competência é relativa e não pode ser exercida aleatoriamente, sob pena de abuso de direito, além de que , no caso, o juiz pode declinar de ofício se a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Assevera que na hipótese não há que se obedecer a nenhum critério legal para definir a competência e o Código de Processo Civil permite que se houver abuso de direito de eleição de foro , o Juízo pode reconhecê-lo e de ofício fazer a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu. Menciona que a Lei 4.879/2024, que modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, confirma a possibilidade do Juízo de declinar de ofício da competência. Noticia quanto à observação às regras de organização judiciária, como também ao princípio do juiz natural (art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal), de modo que a escolha pelo ajuizamento da ação não deve ser aleatória e injustificada. Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, destaca que a questão não diz respeito à relação de consumo nem tampouco foi ajuizada em foro aleatório, pois a parte exequente tem domicílio em Brasília. Relata que a competência é firmada no registro da distribuição (art. 43 do CPC) e que não se trata de abusividade da cláusula de eleição de foro. Consigna que a cláusula de eleição de foro alegada não tem relação com o feito e que, portanto, não deve ser motivação para declaração de incompetência, sem oportunizar a manifestação das partes. Registre-se que o exequente possui sede em Brasília-DF e os executados Célia Maria Barros Soares e Bruno Batista Rocha, respectivamente em Ceilândia e em Águas Claras. Quanto à questão, confira-se este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim no art. 63 do CPC. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1848465, 0708168-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital